Tribunal: STF
Processo: Rcl 85467
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Rodrigo José Lima de Figueiredo, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) no Processo 5064492-38.2023.4.02.5101, por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral).  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada aplicou equivocadamente o entendimento firmado no julgamento do referido recurso paradigma.  



    Argumenta o reclamante:  



    Destarte, resta demonstrado a teratologia da r. decisão, caracterizada pela aplicação indevida da regra geral da tese do Tema 784-STF à clara hipótese excepcional de preterição arbitrária e imotivada que se constitui em exceção à aplicação da regra geral.



    A abertura de novo concurso, enquanto o certame anterior ainda estava válido, com oferta de vagas para o mesmo cargo em número suficiente a alcançar o Reclamante, é a prova cabal e inegável da necessidade da Administração Pública em contratar novos servidores.



    Esse comportamento da UFRJ, ao preterir um candidato já aprovado para abrir um novo concurso, configura-se como a preterição arbitrária e imotivada mencionada no item iii), da tese do Tema 784-STF.



    Destarte, a r. decisão do Órgão Especial do TRF-2, negando provimento ao agravo interno em recurso extraordinário com fundamento na aplicação da regra geral à clara hipótese de preterição arbitrária e imotivada da UFRJ, configura aplicação indevida da tese do Tema 784-STF, merecendo, portanto, ser cassada por essa E. Suprema Corte (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    Transcrevo trecho da decisão proferida pelo Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:  



    2. O agravante, aprovado fora das vagas no concurso anterior da UFRJ, alegou direito subjetivo à nomeação, diante da abertura de novo certame com vagas suficientes para alcançá-lo. Afirmou não haver prescrição, pois ajuizou a ação dentro do prazo de validade do concurso, e sustentou ocorrência de preterição arbitrária.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a existência de novo concurso com vagas suficientes dentro do prazo de validade do anterior gera direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora das vagas iniciais; (ii) há preterição arbitrária nos termos do item III do Tema 784/STF; e (iii) o ajuizamento da ação dentro do prazo de validade do concurso afasta a prescrição do direito à nomeação.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A decisão agravada aplicou corretamente a tese do Tema 784 do STF, segundo a qual o surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso não gera automaticamente o direito à nomeação de candidatos fora das vagas, salvo em caso de preterição arbitrária e imotivada, o que não se verificou no caso concreto. O acórdão recorrido fundamentou-se adequadamente e está em conformidade com a jurisprudência do STF.



    5. O órgão julgador decidiu a controvérsia após análise da matéria fática e das provas constantes dos autos, ou seja, para se chegar à conclusão diversa — de que teria havido preterição arbitrária e prescrição do direito à nomeação —, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na presente via.



    6. A parte recorrente não apresentou argumento satisfatório destinado a justificar a não aplicação do precedente qualificado, não havendo razão a subsidiar a reforma da decisão agravada (documento 10).   



    A tese fixada no julgamento do Tema 784 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:  



    O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.  



    Portanto, pela análise da decisão reclamada, percebe-se que não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 784 RG, pois os fundamentos do julgamento do RE 837.311/PI são aplicáveis ao caso concreto.  



    Outrossim, reverter a conclusão do Tribunal reclamado envolveria necessariamente o reexame de fatos e provas, procedimento que seria incabível na análise do recurso extraordinário e também o é no exame da presente reclamação.  



    Veja-se a jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte:  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 837.311-RG, TEMA 784. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (Rcl 62.080 ED/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11/10/2023)  



    Agravo regimental em reclamação constitucional. Correta adequação das premissas fixadas no Tema nº 784 da Sistemática da Repercussão Geral ao caso concreto pelo Tribunal de Origem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O Tribunal de Origem utilizou-se das premissas estabelecidas no Tema nº 784 da Repercussão Geral para a solução da lide, tendo aplicado corretamente a hipótese nº III da tese fixada. 2. Impossibilidade de se chegar a conclusão diversa da alcançada pelo Tribunal de Origem sem o revolvimento de fatos e provas. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 69.399 AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13/9/2024).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO STF PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 784). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, por entender que não houve, na origem, equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 784 RG, pois os fundamentos do julgamento do RE 837.311/PI são aplicáveis ao caso concreto. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão do Tribunal de origem violou o entendimento fixado no Tema 784 da Repercussão Geral. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal apenas admite reclamação para correção de equívocos manifestos na aplicação da sistemática da repercussão geral em situações de manifesta teratologia, o que não foi demonstrado no caso em análise. 4. O Tribunal de origem corretamente aplicou o Tema 784 da Repercussão Geral. 5. Reverter a conclusão da Turma Recursal reclamada envolveria necessariamente o reexame de fatos e provas, procedimento que é incabível na análise do recurso extraordinário e também no exame da reclamação. 6. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, conforme jurisprudência consolidada do STF. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido (Rcl 70.462 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/11/2024)  



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em situações de manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.    



    Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.  



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator